Tribunal: TRF3
Processo: 5002190-03.2021.4.03.6107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
31/907)

5002190-03.2021.4.03.6107

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002190-03.2021.4.03.6107

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: REJANE NAGAO GREGORIO - SP185815-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: REJANE NAGAO GREGORIO - SP185815-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAÇATUBA/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERVALO INTRAJORNADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre intervalo intrajornada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao caráter retributivo e habitual da rubrica intervalo intrajornada.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa ao caráter retributivo e habitual do intervalo intrajornada foi expressamente analisada. O acórdão consignou que, embora o STJ tenha consolidado entendimento sobre a natureza remuneratória do intervalo intrajornada, tal conclusão não prevalece após a Lei no 13.467/2017, que conferiu natureza indenizatória à verba por expressa previsão no art. 71, § 4o, da CLT. A pretensão de rediscutir a matéria decidida, alegando error in judicando, não se presta à discussão em embargos de declaração, devendo a embargante veicular recurso próprio.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, VI, 195, I, "a", 197, V, e 201, caput e § 11; CTN, art. 111; Lei no 8.212/1991, art. 22, I, III, e § 2o, e art. 28, § 9o; CLT, art. 71, § 4o; Lei no 13.467/2017; e CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.922.731/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.06.2023; e STJ, AgInt no AgInt no REsp no 1.963.274/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002190-03.2021.4.03.6107

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: REJANE NAGAO GREGORIO - SP185815-N

ADVOGADO do(a) APELADO: REJANE NAGAO GREGORIO - SP185815-N

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAÇATUBA/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERVALO INTRAJORNADA. GRATIFICAÇÕES ESPORÁDICAS. SALÁRIO-PATERNIDADE. NATUREZA DAS VERBAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União Federal contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte impetrante para reconhecer a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre o intervalo intrajornada, e parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União para reconhecer a exigibilidade sobre as gratificações esporádicas e salário-paternidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se incide contribuição previdenciária sobre: (i) os valores pagos a título de intervalo intrajornada; (ii) as gratificações esporádicas; e (iii) o salário-paternidade.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece que, após a vigência da Lei no 13.467/2017, os valores pagos a título de intervalo intrajornada têm natureza indenizatória, não estando sujeitos à incidência da contribuição previdenciária.

As gratificações, prêmios e bônus, quando pagos de forma habitual, possuem natureza remuneratória e compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias.

O salário-paternidade possui natureza remuneratória e está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, conforme orientação do STJ (Tema 740).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de intervalo intrajornada, nos termos do art. 71, § 4o, da CLT, com a redação da Lei no 13.467/2017. 2. É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre gratificações esporádicas e salário-paternidade, dada sua natureza remuneratória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, a; CLT, art. 71, § 4o; Lei 8.212/91, art. 22; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957/RS (Tema 740); STJ, REsp 1.358.281/SP (Tema 688); TRF3, ApCiv 5005789-19.2023.4.03.6126, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 03/10/2024.”

A Fazenda Nacional, ora embargante, alegou omissão quanto ao caráter retributivo e habitual da rubrica intervalo intrajornada.

Houve contrarrazões, nas quais o embargado sustentou a inexistência de vícios sanáveis na via dos aclaratórios e a natureza indenizatória por força de lei da verba discutida.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

Senhores Julgadores, verifica-se dos autos que os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material sanáveis na via eleita, mas mera impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido.

O acórdão embargado expressamente consignou que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado o entendimento de que o intervalo intrajornada possui caráter remuneratório e habitual para fins de incidência de contribuições previdenciárias, tal conclusão não prevalece, no âmbito deste Regional, para o período posterior à redação dada ao artigo 71, § 4o, da CLT pela Lei 13.467/2017.

A existência de acórdãos isolados, em sentido diverso, sem efeito vinculante, não tem o condão de infirmar essa exegese, especialmente quando a matéria foi detidamente analisada mediante fundamentação idônea. É o que se verifica da leitura dos seguintes excertos do acórdão embargado:

“[...] O adicional de intervalo intrajornada está previsto no art. 71, § 4o, da CLT, e é pago pelo empregador quando não há a concessão de intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação,sendo de natureza remuneratória conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: [...]

Entretanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, foi dada nova redação ao §4o do artigo 71 da CLT, que assim estabeleceu [...]

Assim, constata-se, por expressa previsão legal, que os valores pagos pelo empregador a título de hora repouso alimentação (intervalo intrajornada) possuem natureza indenizatória, sendo que, a partir da entrada em vigor da Lei 13.467/2017 não há mais se falar em incidência das contribuições previdenciárias (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre referida verba.

Neste sentido são os julgados desta Colenda Turma: [...]

Anoto que não se desconhece os julgados da Segunda Turma do STJ (AgInt no REsp n. 1.922.731/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 e AgInt no AgInt no REsp n. 1.963.274/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023), contudo, não são precedentes com efeito vinculante” (grifo nosso).

Importa registrar, ademais, que discordância com a conclusão adotada na análise de fatos ou do direito aplicável, e mesmo a atribuição de diferente relevância fático-probatória ou jurídica a qualquer ponto suscitado pela parte na narrativa de sua pretensão, não configuram vícios sanáveis na via dos embargos de declaração.

Como se observa, não se trata de omissão ou qualquer outro vício sanável na via eleita, pois o que se pretende é rediscutir a matéria decidida, alegando que houve error in judicando, o que não se presta à discussão em embargos de declaração. Se tal motivação é equivocada ou insuficiente, fere as normas apontadas (artigo 194, VI, 195, I, “a”, 197, V, 201, caput e § 11, da CF; artigo 111 do CTN; artigo 22, I, III e § 2o, e 28, § 9o, da Lei 8.212/1991) ou contraria julgados ou jurisprudência, deve a embargante veicular recurso próprio para a impugnação do acórdão e não rediscutir a matéria em embargos de declaração.

Tratados todos os pontos de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de prequestionamento, aperfeiçoando-se, pois, com os apontamentos destacados o julgamento cabível no âmbito da Turma.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERVALO INTRAJORNADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre intervalo intrajornada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao caráter retributivo e habitual da rubrica intervalo intrajornada.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois a matéria relativa ao caráter retributivo e habitual do intervalo intrajornada foi expressamente analisada. O acórdão consignou que, embora o STJ tenha consolidado entendimento sobre a natureza remuneratória do intervalo intrajornada, tal conclusão não prevalece após a Lei no 13.467/2017, que conferiu natureza indenizatória à verba por expressa previsão no art. 71, § 4o, da CLT. A pretensão de rediscutir a matéria decidida, alegando error in judicando, não se presta à discussão em embargos de declaração, devendo a embargante veicular recurso próprio.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, VI, 195, I, "a", 197, V, e 201, caput e § 11; CTN, art. 111; Lei no 8.212/1991, art. 22, I, III, e § 2o, e art. 28, § 9o; CLT, art. 71, § 4o; Lei no 13.467/2017; e CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.922.731/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.06.2023; e STJ, AgInt no AgInt no REsp no 1.963.274/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão